Tribunal: STF
Processo: ARE 1567921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Aplicação da súmula 279/stf. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ante a impossibilidade de interpretar legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário e por incidência da Súmula 279 do STF. A recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja admitido o recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a análise da alegada violação ao artigo 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, em tese praticada pelo Tribunal do Júri, não demandaria reexame de fatos e provas, mas sim revaloração jurídica dos elementos de prova.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não trouxe argumentos novos que pudessem infirmar a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. O Tribunal de origem manteve a condenação da recorrente sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença está calcada nas provas dos autos.



    5. Eventual divergência em relação à decisão da Corte local demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.